Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONCESSÃO POSTERGADA. IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NO LAUDO CRIMINOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, nos termos do art. 35, §2o, do CP, o que deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse a critério do magistrado.

2. É recomendável, para a concessão de benefícios externos, especialmente quando se trata de condenação por crime grave, a implementação das medidas sugeridas no exame criminológico, de modo a aferir o senso de responsabilidade e autodisciplina do apenado, procedendo o seu retorno social de forma gradativa. Escorreita a decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais.

3. Recurso conhecido e não provido.